Tribunal: STF
Processo: RE 79061
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-26
Data de publicação: 1975-08-26

Ementa:
- I.C.M. 'LINTER'. O 'LINTER' NÃO É PRODUTO INDUSTRIALIZADO E NÃO ESTÁ IMUNE AO I.C.M. A OPERAÇÃO QUE O DESTINE AO EXTERIOR (C.F., ART. 23, § 7º).- MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO PARA EXCLUIR A
TRIBUTAÇÃO NÃO CONSTITUI COISA JULGADA QUANTO À TRIBUTABILIDADE DE OPERAÇÕES ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.